Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Servidor público. Restituição de contribuição previdenciária sobre gratificação. GPS. Correção monetária. INPC. Selic. EC 113/21.
O título executivo judicial estabeleceu expressamente que os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC (REsp 1.492.221 - Tema 905), até a promulgação da EC 113/21, momento a partir do qual se aplica a Selic.